Tribunal: TJDFT
Processo: 0070392-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0070392-15.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: MANOEL RAIMUNDO NUNES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o objeto da ação que flui no seu bojo está adstrito à perseguição de diferenças de correção monetária não agregadas a ativos recolhidos em caderneta de poupança por ocasião da edição de planos de estabilização econômica outrora editados, no caso, o denominado Plano Verão (janeiro/1989). Editada a sentença e aviado apelo pelo réu, diante da afetação da matéria de direito controvertida, pertinente à subsistência do direito à agregação aos ativos que se encontravam recolhidos em poupança à época da edição dos planos das diferenças de correção monetária suprimidas pelo advento de nova sistemática de correção, para resolução sob a sistemática da repercussão geral no âmbito do Recurso Extraordinário no 626.307/SP (Tema no 264), o trânsito processual e o exame do apelo aviado foram sobrestados. A seu turno, antes da fixação de tese sobre a matéria, conforme é público, entidades representativas dos bancos e dos poupadores concertaram acordo visando ultimação dos litígios que versam sobre a matéria no âmbito da Suprema Corte. Diante da composição, o eminente relator Ministro Dias Toffoli, homologara a transação, suspendendo o trânsito do aludido recurso constitucional, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 18/12/2017, assim como ocorrera no âmbito dos RE’s no 631.363/SP (Plano Collor I - Tema no 284) e no 632.212/SP (Plano Collor II - Tema no 285), ambos da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a partir de 05/02/2018, prorrogado esse, por mais 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020, ante a homologação do 1o Termo Aditivo ao aludido acordo, a fim de oportunizar a adesão dos poupadores ao convencionado, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução dos litígios. Outrossim, em 16/06/2025 e em 01/07/2025, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando, respectivamente, os temas 285 e 284 da repercussão geral (RE no 632.212/SP e RE no 631.363/SP), dera provimento aos recursos extraordinários para cassar os acórdãos recorridos (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determinara que outros fossem proferidos levando em consideração a declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II no ambiente da ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Revogara, ademais, a determinação, datada de 16.4.2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versassem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285)[1]. Sob esse contexto, imperativo que a parte autora seja ouvida, porquanto ainda não se manifestara nos autos quanto ao ponto, sobre seu interesse em aderir ao convencionado ou, ainda, quanto à realização de audiência de conciliação. Diante do assinalado, diga o autor/poupador, em 05 (cinco) dias, se tem interesse em aderir ao acordo convencionado pelas entidades representativas, ou se eventualmente já aderira à transação homologada pelo Supremo Tribunal Federal que tem como objeto a matéria objeto da lide, comprovando o havido, com vistas a ser colocado termo ao processo, pela autocomposição acaso alcançada, ou, ainda, se não ocorrera a adesão nem lhe interessa aderir ao convencionado, se tem interesse na realização de audiência de conciliação e interesse no exame do pedido, acaso frustrada a composição. Expirado esse interregno sem manifestação das partes ou em caso de desinteresse do autor em aderir ao convencionado ou na realização de audiência de conciliação, persistindo seu interesse no exame do pedido, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso advindo do réu. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20631363%22&amp;base=acordaos&amp;sinonimo=true&amp;plural=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;sort=_score&amp;sortBy=desc&amp;isAdvanced=true - ID 75690629, fls. 228/231.